Tribunal: STF
Processo: RHC 268843
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lucas Edmilson da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas foi mantida à luz do conjunto probatório, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão, o auto de constatação preliminar, o laudo toxicológico, a confissão extrajudicial e a prova oral colhida em juízo, segundo fundamentos do acórdão estadual. 
4. Ademais, a pretensão absolutória e a negativa de autoria demandam revolvimento aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
5. A dosimetria da pena, ao contrário do que afirma o agravante, está alinhada à jurisprudência perfilhada nesta Corte Superior de Justiça. 
6. Agravo regimental improvido.
(HC 1.017.345 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

[...] absolver o recorrente, por ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 
3. Subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório, com determinação de novo julgamento que observe os limites do art. 155 do CPP.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS JUDICIALIZADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “11/4/2024”).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente